Tribunal: TJMT
Processo: 1016720-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016720-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), DANIELA SILVA FERREIRA - CPF: 016.486.661-24 (AGRAVADO), REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S. A. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA SILVA FERREIRA - CPF: 016.486.661-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), ALINE BORGES GUIMARAES - CPF: 693.956.831-04 (ADVOGADO), HITALLO JOSÉ DA SILVA SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA DO PAGAMENTO EM SUA TOTALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo o valor da condenação o dobro daquele pago administrativamente, não há que ser reconhecida a quitação integral do débito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016720-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: HITALLO JOSÉ DA SILVA SANTOS (DANIELA SILVA FERREIRA – genitora)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de ação de cobrança ajuizada por
HITALLO JOSÉ DA SILVA SANTOS,
devidamente representada por sua genitora,
DANIELA SILVA FERREIRA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A agravante sustenta nas razões do recurso que se trata
“na origem, de “Ação de Cobrança” proposta pelo agravado em face da ora agravante, por meio da qual alegou, em suma, que seu genitor faleceu em decorrência de acidente de trânsito. Alegou ter direito a receber a indenização em seu limite máximo, qual seja, R$ 13.500,00. Válido relembrar que a parte agravada recebeu o valor da indenização no importe de R$ 6.750,00 em 15.12.2014, e sequer manifestou isto nos autos. Fato é que o juízo sentenciou o feito, condenando a parte agravante no pagamento do mesmo valor recebido pela agravada via administrativa”;
que
“recorreu eis que verificou o recebimento da indenização pela agravada na via administrativa. A sentença foi mantida em sede de acórdão. Ressalte-se que o comprovante de pagamento foi juntado aos autos. Diante disso, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo acerca da quitação administrativa, requerendo a extinção do feito. Posteriormente, e diante da insurgência do juízo de que o pagamento teria sido realizado pela Seguradora Líder, a agravada requereu o prosseguimento do feito. Diante disso, o juízo proferiu decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença”,
o que não merece ser mantido diante do pagamento do valor na via administrativa.

Requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

A liminar restou indeferida.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer lançado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020